Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707713-11.2022.8.07.0012 RECORRENTE: WELLITON BISPO DA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. POST FACTUM IMPUNIVEL. POSSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preserva-se a condenação pelos crimes de roubo, tendo em vista o robusto, seguro e coeso acervo probatório acostado aos autos, corroborado pelas provas orais, destacadamente a confissão do acusado, e demais elementos probatórios. 2. A desobediência à ordem policial de parar o veículo trata-se do desdobramento do crime de roubo que o réu havia acabado de praticar. A conduta, portanto, constitui post factum impunível, inerente à tentativa de fuga para garantir o sucesso do crime de roubo e evitar a segregação prisional. 3. Comprovada a majorante da restrição de liberdade, uma vez que a vítima declarou que foi obrigada pelo réu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a entrar no carro e conduzi-lo por cerca de cinco quilômetros do local dos fatos, até ser liberada, evadindo-se em seu carro, o que é suficiente para a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal. 4. As consequências do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo, pois, além do prejuízo no veículo da vítima, o réu colocou a integridade física de terceiros ao empreender fuga em alta velocidade. 5. Conforme novo entendimento do STF, há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, todavia, tal regra deve ser excepcional quando se tratar de reiteração delitiva. 6. No caso, a prisão cautelar deve ser mantida, pois, fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal, pleiteando a exclusão da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima, sob o argumento de que a incidência da causa de aumento baseou-se apenas no depoimento da vítima, cujo lapso temporal de privação da liberdade foi apenas o necessário para a prática do delito. Pede, ainda, que lhe seja assegurado o direito de recorrer em liberdade, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 157, §2o, inciso V, do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “É de se ver, portanto, que a restrição de liberdade da vítima não era necessária para a consumação do crime de roubo, pois a vítima estava saindo de casa quando foi abordada, ou seja, estava fora do veículo e foi obrigada a nele entrar e dirigir por cerca de cinco quilômetros, logo, para a subtração do veículo, bastaria que o réu exigisse a entrega das chaves” (ID 51334182). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido para recorrer em liberdade, também não deve ser admitido o apelo especial, porquanto, a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025